Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704753-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENY SOARES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela parte exequente, LENY SOARES DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0709480-66.2022.8.07.0018, rejeita embargos declaratórios, a fim de manter o limite de 10 (dez) salários mínimos para a expedição da requisição de pequeno valor – RPV, em obediência ao imposto pela Lei distrital n. 3.624/2005. Sustenta a agravante, em resumo, o desacerto da decisão agravada, uma vez que a Lei n. 6.618/2020, a qual fixa o teto de 20 (vinte) salários mínimos, presume-se constitucional e, portanto, deve ser aplicada imediata e obrigatoriamente aos processos em curso, por força do art. 14 do CPC[1], visto se revestir natureza processual, conforme pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 349.404 AgR/PR. Rel.: Min. Carlos Velloso; DJ, 14 fev. 2003). Postula a concessão de efeito suspensivo ativo, para fixar em 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor – RPV, e, ao final, a reforma da decisão impugnada. Preparo recolhido (ID 43495350). É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No particular, ao contrário do sustentado pela recorrente, a Lei Distrital no 6.618/2020, de inciativa parlamentar, invadiu competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 71, § 1o, inciso V[3], e do artigo 100, incisos VI e XVI[4], da Lei Orgânica do Distrito Federal, ao promover a alteração do teto das obrigações de pequeno valor, gerando impacto no planejamento orçamentário do Distrito Federal, devendo ser, portanto, considerada formalmente inconstitucional. Os §§ 3o e 4o do artigo 100, da Constituição Federal[5], excepcionam a regra prevista no caput do referido dispositivo legal, o qual estabelece que pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em decorrência de sentença transitada em julgado, far-se-ão por meio de precatórios, ao possibilitar o pagamento direto, quando a obrigação for de pequeno valor. A norma em questão estabelece, ainda, que a definição do valor para o pagamento sem precatório será estabelecida por lei de cada ente federado. Por sua vez, o artigo 87, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias[6], estabelece que, enquanto o ente federado não legislar sobre o tema, o valor da requisição de pequeno valor, nos Estados e no Distrito Federal, será de quarenta salários-mínimos. No âmbito do Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo ente federado e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital no 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, regulamentando o artigo 13, § 2o, da Lei Federal no 12.153/2009, a qual foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, em virtude do vício de iniciativa (ADI no 2015.00.2.014329-8, acórdão no 935458). Ato sucessivo, em desrespeito ao princípio de separação dos poderes, foi editada a Lei Distrital no 6.618/2020, com idêntico teor ao da lei anteriormente julgada inconstitucional, a partir de um projeto de iniciativa parlamentar da Câmara Legislativa do Distrito Federal (autoria do Deputado Iolando Almeida), por intermédio da qual foram alterados os dispositivos da Lei Distrital no 3.624/2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, elevando-a ao patamar de 20 (vinte) salários mínimos. É induvidoso que esta alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento público e cria novas despesas para o Distrito Federal. A alteração na forma de pagamento da despesa pública, seja quando paga por precatório, seja quando paga por requisição de pequeno valor, traduz influência direta e imediata no orçamento do respectivo ente, porquanto antecipa não só termo inicial do vencimento de inúmeras obrigações, como também o prazo para pagamento. A partir destas considerações, a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, segundo interpretação sistemática da Lei Orgânica do Distrito Federal, que assim dispõe: Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos nesta Lei Orgânica, cabe: (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: IV - exercer, com auxílio dos Secretários de Governo, a direção superior da administração do Distrito Federal; (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) X - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Distrito Federal, na forma desta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; Assim, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor, deve ser aplicada a Lei Distrital n. 3.624/2005. Sobre esse tema já decidiu esta 1a Tuma Cível, destaca-se o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. CONVERSÃO EM RPV COM BASE NA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. IRRETROATIVIDADE DA NORMA INVOCADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. De acordo com o artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". 2. Desnecessária instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade no caso concreto, uma vez que a matéria debatida nos autos já foi objeto de análise por parte do Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015, por ocasião do julgamento das ADI's 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. 3. A Lei Distrital n. 6.618/2020, de inciativa parlamentar, invadiu competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 71, § 1o, inciso V, e do artigo 100, incisos VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, ao promover a alteração do teto das obrigações de pequeno valor, gerando impacto no planejamento orçamentário do Distrito Federal, devendo ser, portanto, considerada formalmente inconstitucional. 4. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou tese no sentido de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (Tema 792). 5. Para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor, deve ser aplicada a lei vigente no momento do trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de afronta à segurança jurídica. 5.1. Tendo em vista que, na data do transido em julgado da sentença na qual a agravante fundamenta a pretensão recursal, estava em vigor a Lei Distrital n. 3.624/2005, não há como lhe ser assegurado o direito à conversão do precatório em Requisição de Pequeno Valor, com base nas disposições contidas na Lei Distrital n. 6.618/2020. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378933, 07258536620218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito, INDEFERE-SE o efeito suspensivo ativo postulado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar resposta ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3]Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos nesta Lei Orgânica, cabe: (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e atribuições das Secretarias de Governo, Órgãos e entidades da administração pública; [4] Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; [5] Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. [6] Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3o do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a: I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal; II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios. Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3o do art. 100.